Tribunal: TJDFT
Processo: 0728120-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA FRUSTRADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRETENSÃO DE DEFLAGRAÇÃO DE INCIDENTE. DECISÃO. APREENSÃO DE INVIABILIDADE DE EXAME DO PLEITO AO FUNDAMENTO DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO LIMINAR. INCIDENTE NÃO INSTAURADO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. QUALQUER FASE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CPC, ART. 134). REPRISAMENTO DA PRETENSÃO NA ETAPA EXECUTIVA. VIABILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. CABIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE. QUESTÃO NÃO APRECIADA E SUSCITADA DE CONFORMIDADE COM O PROCEDIMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU RECURSAL DA QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.

2. Inexiste óbice a que a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica seja renovada em sede de cumprimento de sentença, na hipótese de já haver sido formulado pleito similar no curso da fase cognitiva, ou mesmo na fase executiva, se, a par da previsão legal que autoriza a formulação do pedido em qualquer fase dos feitos congnitivo e executivo (CPC, art. 134) e da inexistência de pretérita deflagração do incidente correlato, nesse último cenário, sobreviera alteração da conjuntura fática hábil a alterar o fundamento do pleito, afigurando-se descabido cogitar-se de implemento de preclusão sobre a matéria, evento que somente se aperfeiçoaria se mantido o mesmo assento fático de eventual reclamo anteriormente resolvido.

3. A decisão que, assimilando a preclusão a recobrir a matéria ventilada, conquanto não explicitando tal apreensão, abstém-se do exame do pleito de deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a permanência da suspensão do executivo, incorrendo em omissão quanto à apreciação do reclamado, traduz negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar as arguições formuladas originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição.

4. Omitindo-se quanto à apreciação da pretensão efetivamente formulada, tratando de questão que tinha como pressuposto lógico sua elucidação, o decidido transmuda-se em negativa da prestação jurisdicional ao deixar pendente de equacionamento o suscitado, impossibilitando sua perseguição em sede recursal, devendo, então, ser desconstituído de forma a ser apreciado, objetivamente, o pedido incidentalmente formulado no curso do cumprimento de sentença mediante o instrumento apropriado como forma de realização do devido processo legal e o desiderato etiológico da prestação jurisdicional (CPC, arts. 371 e 521).

5. Agravo conhecido e provido. Unânime.